Tribunal: TJSP
Processo: 1040599-67.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – REEXAME NECESSÁRIO – OMBRO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – As sequelas pericialmente constatadas no ombro direito do autor, causadas pelo acidente in itinere, reduzem a capacidade laboral e dão ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – REEXAME NECESSÁRIO – OMBRO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – As sequelas pericialmente constatadas no ombro direito do autor, causadas pelo acidente in itinere, reduzem a capacidade laboral e dão ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (11.11.2020).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Incidentes a partir da citação (11.07.2021), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

Sentença de procedência mantida – Reexame necessário desprovido, com observação (juros e correção monetária).